Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – INCONSISTÊNCIA CADASTRAL DO NOME DA CONTRATANTE – FALHA DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Não prospera a preliminar agitada em contrarrazões de ausência de dialeticidade, uma vez que a autora em suas razões recursais impugnou objetivamente os fundamentos da sentença, apontando claramente as razões pelas quais o decisum, a seu ver, merece reforma. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Pretende a autora e recorrente a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais fixados originalmente em R$ 1.500,00. Narrou a requerente na inicial que tem plano de assistência à saúde contratado com a ré e que em 05/04/2020 teve solicitação de atendimento médico recusado, no hospital São Francisco em Ceilândia/DF, sob o argumento de erro cadastral de seu nome, de modo que seu CPF (721.367.401-30) estava vinculado à outra pessoa (Vera Lúcia de Oliveira), sua genitora.
3. Comprovou com a juntada das conversas via WhatsApp travadas no dia da recusa, entre seu esposo (que a acompanhou ao hospital) e o atendimento da Central Nacional Unimed (ID Num. 18391626), que de fato, o erro no cadastramento dos dados da autora existiu, mas que não poderia ser corrigido a tempo para que ela tivesse o atendimento que necessitava naquela ocasião.
4. O equívoco cadastral foi reconhecido em contestação, pela ré, que, contudo, atribuiu a responsabilidade pela falha à corretora de seguros que intermediou o contrato entre as partes.
5. Assiste razão à recorrente. É certo que restou comprovado nos autos a falha na prestação do serviço pela ré que repercutiu na impossibilidade da autora em obter a contraprestação correspondente ao devido serviço de saúde, obrigando-lhe a efetuar gastos totais de R$ 1.290,45 com consulta médica, exames e medicação. Não bastasse isso, consta do relatório médico juntado no ID Num. 18391634 - Pág. 1, subscrito por médico daquele nosocômio, que a autora no dia dos fatos apresentava cefaleia intensa há quase 1 mês e que pelo “TC de crânio” realizado houve indicação de internação para avalição pelo otorrinolaringologista, a fim de averiguar a necessidade de abordagem cirúrgica, mas por conta de “problemas relacionados ao plano de saúde”, foi suspensa a solicitação com a prescrição de medicamentos e indicação para retorno da paciente em alguns dias.
6. De se ver, portanto, que os prejuízos enfrentados pela consumidora foram intensos, uma vez que não conseguiu a assistência médica e hospitalar necessária para o tratamento do problema de saúde que lhe acometia, postergando seu sofrimento físico e psíquico. Por tais motivos, reputo que o valor da indenização fixado na origem (R$ 1.500,00) é módico e merece ser majorado, em observância ao caráter punitivo e pedagógico da medida.
7. Dessa maneira, sopesando o sofrimento da autora e a capacidade financeira do réu e, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, hei por bem majorar o valor da reparação para R$ 6.000,00.
8.RECURSO CONHECIDO.PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.